Tribunal: TCU
Processo: 017.730/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2565/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por determinação do subitem 9.3 do Acórdão 866/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo de levantamento de auditoria (TC- Processo 022.053/2019-0 ) realizado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com o objetivo de analisar a aquisição de veículos automotores pelo Governo Federal, nos exercícios de 2012 a 2019, destinados a doações, dentre outras instituições, às Centrais de Interpretação de Libras (CILs). Considerando que foi promovida a oitiva do MMFDH para que se pronunciasse acerca seguintes pontos relativos às aquisições e doações de veículos às CILs, realizadas a partir dos Contratos 25/2013, 9/2014 e 17/2015, conforme detalhado na instrução da Selog à peça 19: a) análise constante do Relatório de Fiscalização produzido no âmbito do TC- Processo 022.053/2019-0 que apontou a ausência de justificativa e embasamento legal para a aquisição de veículos destinados a doações às CILs; b) medidas adotadas com vistas à aferição do resultado das doações dos veículos às CILs na política pública à qual está atrelada, com vistas à identificação dos seus impactos em relação à população; e c) divergência entre os quantitativos de veículos previstos nas OFs 26/CIL/Veículos, 27/CIL/Veículos e 32/CIL/Veículos e as doações registradas no SIGSDH a elas atribuídas; Considerando que as informações prestadas pelo MMFDH foram consideradas, conforme a análise da Selog na instrução à peça 19, suficientes para esclarecer as questões dos itens "a" e "c" acima; Considerando que, em relação ao item "b", foi informada a adoção de providências por parte do MMFDH para a contratação de consultoria com o objetivo de desenvolver estudos sobre o tema, tornando, assim, desnecessária ação específica do Tribunal para tratar da questão neste momento; Considerando a informação de que o MMFDH, com o objetivo de obter informações sobre as condições dos bens doados a título de equipagem, enviou questionário a 63 CILs, das quais 25 não responderam, e as respostas das demais indicam a existência de indícios de irregularidades em relação a esses bens, tais como, (1) desvio de finalidade na sua utilização; (2) veículos destinados a CILs fechadas ou que não foram inauguradas; (3) veículo em desuso por problemas técnicos e mecânicos; e (4) descaracterização visual do veículo, justificando, assim, a expedição de determinação ao MMFDH visando à correção das irregularidades observadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, fazendo-o acompanhar da instrução à peça 19 destes autos; b) apensar definitivamente, com fundamento no art. 36 da Resolução/TCU 259/2014, o presente processo ao TC- Processo 022.053/2019-0 . 1. Processo TC- Processo 017.730/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução/TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promova a averiguação quanto às irregularidades identificadas nas respostas aos questionários enviados pelo órgão em 2019 às Centrais de Intérpretes de Libras (CILs) bem como em relação às 25 CILs que não responderam ao questionário, adotando as medidas necessárias à correção das irregularidades observadas, à responsabilização daqueles que deram causa a eventuais desvios na utilização dos bens doados e, se for o caso, à recomposição dos valores despendidos pela União na aquisição, informando ao TCU as conclusões e medidas adotadas ao final do prazo concedido.